Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA APÓS SATISFAÇÃO DAS VERBAS CONDENATÓRIAS PRINCIPAIS ESTABELECIDAS NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PEDIDO DE REVISÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICÁVEL O ART. 523, §1o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, nos autos do cumprimento de sentença n. 42439/94, que tramita perante o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, determinou-se a expedição de ofício ao banco réu para o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores que porventura fossem depositados na conta corrente que a autora mantinha na instituição financeira ré. Todavia, o réu passou a bloquear a totalidade dos valores vertidos na conta da autora.

2. A autora ingressou com de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, perante a 23a Vara Cível de Brasília, na qual condenou-se o réu a desbloquear a conta bancária da autora e a limitar as retenções dos valores eventualmente nela depositados ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e o montante correspondente às custas e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformado, o réu interpôs apelação, distribuída a esta Relatoria, a qual não foi conhecida, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Contra esta decisão monocrática, o réu interpôs agravo interno, tendo sido negado provimento em votação unânime e aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, visto que o mencionado recurso foi julgado improcedente em votação unânime. Por fim, o réu interpôs recurso especial, que também não foi admitido, tendo a sentença transitado em julgado.

3. Ainda na fase de conhecimento, impôs-se ao réu, por meio de decisão interlocutória, a obrigação de promover o desbloqueio da conta da autora e a limitar a retenção dos valores nela depositados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da recalcitrância da instituição financeira ré em cumprir o mandamento judicial, o Juízo a quo fixou dois novos prazos (3 dias e 48 horas) para o atendimento da ordem, majorando a multa cominatória, em cada um deles, respectivamente, para a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) e de R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem que o réu atendesse ao comando do decisum. Então, o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília bloqueou do réu o importe de R$70.000,00 (setenta mil reais), equivalente ao saldo constante na conta bancária da autora a ser utilizado para atender aos compromissos financeiros inerentes à continuidade das atividades da empresa. Por considerar que o montante das astreintes majorados ao patamar de R$40.000,00 (quarenta mil reais) seria exorbitante e ensejaria enriquecimento ilícito da autora, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento, que teve o efeito suspensivo pleiteado indeferido e o mérito desprovido, mantendo-se o valor das astreintes em R$40.000,00 (quarenta mil reais).

4. Iniciado o cumprimento de sentença relativo às verbas concernentes aos danos morais e às custas adiantadas pela autora, no montante de R$13.452,46 (treze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o réu efetuou o pagamento destas verbas, dos honorários advocatícios e da multa fixada em virtude de o agravo interno ter sido julgado improcedente em votação unânime, no valor total de R$14.797,10 (quatorze mil setecentos e noventa e sete reais e dez centavos), ocasião em que o cumprimento de sentença foi extinto e os autos arquivados.

5. Posteriormente, tendo em vista que a verba relativa às astreintes não havia integrado o citado cumprimento de sentença, a autora manejou novo cumprimento de sentença, a fim de obter a satisfação da multa cominatória no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), fixadas por meio de decisão interlocutória, e honorários de sucumbência de R$1.044,27 (mil e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Em relação a este segundo cumprimento de sentença, o Juízo a quo proferiu sentença, acolhendo a impugnação apresentada pelo réu para reconhecer o excesso de execução e decotar a quantia exigida à guisa de honorários de sucumbência, pagos no primeiro cumprimento de sentença, bem como para determinar a conversão do bloqueio de R$70.000,00 (setenta mil reais) em pagamento da multa cominatória de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

6. Irresignado, o réu interpõe o presente recurso de apelação, sustentando que, em decorrência do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença (referente à indenização por danos morais, aos honorários advocatícios e à multa fixada no agravo interno) pelo pagamento do débito, a autora ficaria impedida de manejar um novo cumprimento de sentença, a fim de executar o valor relativo às astreintes, devendo ser liberada a quantia de R$70.000,00 (setenta mil reais) anteriormente bloqueada pelo Juízo de origem. Afirma, ainda, que, na remota hipótese de ser mantida a execução da multa cominatória, esta deverá ser reduzida do importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), de forma a não ultrapassar o montante da obrigação principal e atender ao disposto no art. 927, IV, do CP, e a evitar o enriquecimento ilícito da apelada. Acrescenta que o art. 537, §1o, I do CPC permite modificar a multa a parâmetros razoáveis, no caso de se mostrar excessiva ou desproporcional, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício, não sendo, portanto, alcançada pela preclusão.

7. Se da leitura das razões do recurso adesivo é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de falta de impugnação especificada dos fundamentos da sentença suscitada em contrarrazões rejeitada.

8. Não há se falar em óbice para que a autora busque a satisfação da quantia fixada em decisão interlocutória a título de multa cominatória, ainda que nos mesmos autos em que exigidas as verbas condenatórias principais estipuladas na sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, relativas aos danos morais, aos honorários advocatícios e à multa fixada no agravo interno, pois se tratam de provimentos jurisdicionais distintos e autônomos, que deram origem a títulos executivos judiciais diferentes e independentes. Ao contrário, a via adota pela autora, além de não trazer qualquer prejuízo para as partes ou para o andamento processual, facilita a prestação jurisdicional, sendo condizente com os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

9. Se a parte traz irresignação já decidida com a observância do contraditório e da ampla defesa, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Ressalta-se que a hipótese em comento não versa sobre óbice do judiciário à possibilidade de o devedor rever o valor da multa que lhe foi cominada (Tema 706 do STJ), mas de reconhecimento de que essa pretensão já foi deduzida pelo réu e já houve manifestação judicial a respeito, na qual ficou assentada o não cabimento de sua modificação, em razão da razoabilidade do quantum fixado e da constatada recalcitrância do réu em cumprir as reiteradas determinações judiciais.

10. Quando promovida a intimação expressa do devedor para lhe oportunizar o direito ao contraditório e não efetuar o pagamento voluntário no prazo assinalado pelo art. 523, § 1o, do CPC, e a credora não se insurge contra essa decisão no momento oportuno, não se afigura devida a incidência da multa e dos honorários advocatícios a que alude o citado dispositivo legal.

11. Recurso conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.